Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Deve ser reformada a decisão que homologa cálculos da contadoria e acolhe impugnação ao cumprimento de sentença em desconformidade com o título judicial.
II. Recurso conhecido e provido.